Tribunal: TJDFT
Processo: 0736414-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736414-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AWP REALTH &amp; LIFE S/A RECORRIDOS: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., MONDIAL SERVIÇOS LTDA., MIRIAM DE JESUS MADEIRA BASTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOCIEDADES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a responsabilidade solidária dos corréus (planos de saúde) e condená-los ao pagamento pelos serviços prestados por hospital conveniado à sua beneficiária. O pedido deduzido contra o hospital, de declaração de inexigibilidade de dívida (relativa ao tratamento médico) foi julgado improcedente, assim como o pedido de compensação por dano moral, formulado contra todos os réus. 2. Recurso da AWP Service Brasil Ltda. para ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, assim como a AWP Health &amp; Life S.A., pretende reputar devida a negativa de cobertura contratual por ausência de procedimento médico de urgência/emergência. Recurso da autora para fixar compensação por dano moral e alteração dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a AWP Service Brasil Ltda. possui legitimidade passiva ad causam; (ii) se foi devida a negativa de cobertura contratual; (iii) se houve configuração de dano moral; e (iv) se há sucumbência da autora em relação ao hospital. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Sociedades com nomes semelhantes, dedicadas à idêntica atividade (serviço de saúde) e pertencentes ao mesmo grupo econômico, em condições tais que dificultam a identificação da responsável pela obrigação contratual, possuem legitimidade passiva ad causam para responder pelo dano causado ao contratante em razão da falha na prestação do serviço, conforme exegese do art. 7o do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 5. O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 estabelece, em seu inciso I, a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 6. Se o relatório médico coligido aos autos aponta que a autora foi admitida no pronto socorro hospitalar com infecção de sítio cirúrgico, necessitando de internação e cirurgia com urgência, sob risco de piora iminente do quadro clínico e potencial lesão à integridade, por risco de sepse, não há motivo hábil para ausência de cobertura por carência, ainda que o procedimento cirúrgico anterior, realizado há cerca de três semanas, tenha sido para fins estéticos (retirada de prótese mamária mais reconstrução mamária). 7. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF e do art. 12, caput, do CC. Embora se reconheça que a cobertura de internação e tratamento foi negada indevidamente, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora, especialmente porque não houve atraso no início do tratamento médico. 8. Diante da ausência de cobertura do plano de saúde, o hospital cobrou da autora o pagamento dos serviços prestados. O pedido de declaração de inexigibilidade da dívida deduzido pela autora contra o hospital foi julgado improcedente, e não há recurso quanto ao ponto. Logo, mantem-se a sucumbência da parte autora em relação a esse prestador de serviço e, por conseguinte, a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 17 do CPC, defendendo a ilegitimidade da insurgente, ao argumento de que não possui qualquer relação com o contrato de seguro-saúde discutido, e não praticou qualquer ato jurídico que justifique sua permanência no feito. Sustenta que a simples afirmação de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico não supre a ausência de legitimidade, tampouco substitui a necessária demonstração de vínculo com a causa de pedir. Nas contrarrazões, a parte recorrida, MIRIAM DE JESUS MADEIRA BASTO, pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 17 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015